Tribunal: CARF
Processo: 12448.722629/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722629/2014-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.378 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
GREI GRUPO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
ARGUMENTOS AFEITOS À VALIDADE DE LEI PLENAMENTE
VIGENTE. SÚMULA 2.
Aos membros das Turmas deste Órgão Administrativo é vedado afastar a
aplicação de dispositivo legal ante a alegação de sua inconstitucionalidade, nos
termos dos arts. 45, VI e 62, do Anexo II, do RICARF e da Súmula/CARF de
no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes e Gustavo Guimarães da Fonseca. Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Cuida-se de questionamentos opostos pela insurgente ato de indeferimento de sua
opção pelo SIMPLES Nacional (Termo juntado à e-fls. 10/11) ante a constatação da existência
de pendências fiscais plenamente exigíveis em face da empresa interessada. .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722629/2014-48
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.378 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722629/2014-48

Em sua manifestação de inconformidade (impugnação), além de trazer diversos
pedidos protocolares, apontou a existência de nulidade decorrente de pretensos vícios de
comunicação (alega que teria que ter sido comunicada por carta e não por meio
eletrônico).Quanto ao mérito, outrossim, se limitou a questionar a constitucionalidade da
exclusão intentada em razão de dívidas tributárias, sustentado caracterizar, semelhante conduta,
sanção política, há muito, proscrita pela jurisprudência pátria.
Em momento algum, a empresa questionou a existência em si das dívidas que
teria impedido a sua opção ao SIMPLES Nacional.
A DRJ do Rio de Janeiro, ao se debruçar sobre o caso, decidiu por afastar a
preliminar de nulidade e julgar improcedente a manifestação de inconformidade já que, pelos
elementos constantes dos autos, as dívidas que justificaram a exclusão não teriam sido
regularizadas à tempo e modo, mesmo que, como afirmou a turma a quo, a insurgente nada tenha
dito sobre o problema. E, outrossim, quanto ao problema da inconstitucionalidade de normas,
invocou, inclusive, o verbete da Sumula CARF de no 2.
A empresa teve ciência do julgamento acima em 03/01/2015 (e-fl. 52), tendo
interposto o seu apelo 10/02/2015 (e-fl. 57), por meio do qual, após abandonar todos os
questionamentos e pedidos relativos às nulidades aventadas em primeira instância, volta a atacar
a validade da própria Lei Complementar 123/06, a luz do princípio da isonomia e do dever
constitucionalmente imposto de se despender tratamento diferenciado às ME e EPP (numa
exposição bem mais concisa que aquela vista em sua impugnação).
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
O recurso é tempestivo e, no mais preenche, com algumas ressalvas, os demais
pressupostos de cabimento.
Diz-se “com ressalvas” porque a interessada pretende, neste foro, questionar a
validade, à luz do Texto Constitucional, das regras encartadas, notadamente, nos preceitos do art.
17, V, da LC 123/06, ante a caracterização de coerção política que, afirma, teria sido proscrita
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Sabe-se, entretanto, que esta questão especificamente (art. 17, V, da LC 123/06)
não foi, até então, objeto de quaisquer pronunciamentos pelo STF de sorte que se encontra, até
aqui, plenamente vigente. Neste diapasão, incidem no caso, ainda, os ditames da Súmula/CARF
de no 2 que, por sua vez, pontua a incompetência deste CARF para apreciar argumentos atinentes
à inconstitucionalidade de normas em plena eficácia.
Como, na forma do art. 45, VI, do anexo II, do RICARF, este Colegiado está
compelido à observar as Sumulas emitidas por este Órgão de jurisdição administrativa, seria o
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.378 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722629/2014-48

caso de reconhecer a incompetência a que alude o verbete sumular supra, e assim, inadmitir o
apelo interposto.
A verdade, entretanto, é que a maior parte de meus pares não compartilha do
entendimento acima (pelo não conhecimento do recurso em face da Sumula 2), premendo,
outrossim, pelo seu não provimento, apenas. Neste caso, como não existem distinções práticas
quanto as duas soluções (não conhecer x não prover), até para respeitar o posicionamento
majoritário do Colegiado e evitar a prolação de uma decisão não unânime, acolho este segundo
entendimento (com todas as ressalvas técnicas já expostas acima) e conheço das razões de
insurgência interpostas.
II
MÉRITO.
A par de tudo o que foi dito anteriormente, no mérito, a solução é, ainda com base
na Sumula 2, o não provimento do recurso, porque, inadvertidamente, este Colegiado não pode
afastar preceitos de lei ante a sua alegada inconstitucionalidade (no entendimento deste julgador,
por incompetência).
III
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital